Tribunal: STF
Processo: Rcl 58592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 31/DF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO: ART. 15-A DA LEI Nº 9.096, DE 1995. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo diretório nacional do Partido Político MDB — Movimento Democrático Brasileiro, em face de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0000999-56.2013.5.01.0482, que teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 31/DF.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado teria desconsiderado o disposto no art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, que afasta a responsabilidade solidária/subsidiária do diretório nacional, em relação a obrigações contraídas pelo diretório municipal. Menciona a rejeição dos embargos declaração, com aplicação de multa; a negativa de seguimento ao recurso de revista e ao respectivo agravo; e a negativa de  provimento do agravo regimental, inclusive, com a condenação em nova multa. Informa a interposição de recurso extraordinário, ainda em processamento.

 3.	Sustenta a sua ilegitimidade passiva no processo de origem, ante a constitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, reconhecida no julgamento da ADC nº 31/DF, com efeito vinculante, além da impenhorabilidade da conta destinada ao fundo partidário, nos termos do art. 833, inc. XI, do Código de Processo Civil.

 4.	Afirma que a causa de pedir remota desta reclamação é distinta da contida na Rcl nº 35.043/DF, a mim distribuída, anteriormente. Evoca a Rcl nº 57.023/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/12/2022, p. 09/01/2023.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem, até o final julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência da medida para cassar o acórdão reclamado, afastar as multas processuais e determinar a observância do que decidido na ADC nº 31/DF.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída, por prevenção à Rcl nº 35.043/RJ, j. 19/02/2023, p. 23/02/2023, à qual neguei seguimento, ante a ausência de contrariedade ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Corte e devido à circunstância de a decisão paradigma ser posterior à decisão reclamada. Conforme o andamento processual, a referida decisão transitou em julgado em 17/03/2023.

 9.	No caso em tela, alega-se desrespeito ao entendimento firmado na ADC nº 31/DF, cuja ementa tem os seguintes termos:

“Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente.
1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.
2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.
3. Pedido procedente.”
(ADC nº 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/09/2021, p. 15/02/2022).

 10.	Ocorre que o acórdão reclamado foi proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 07/02/2018 (e-doc. 7, p. 6-13). Assim como fundamentei na decisão da Rcl nº 35.043/RJ, aqui também tenho por inadequada a utilização da ADC nº 31/DF como paradigma, uma vez que o seu julgamento ocorreu em 22/09/2021, ou seja, em data posterior àquela em que proferido o acórdão reclamado. Nessa linha de entendimento, tem-se a consolidada jurisprudência desta Corte. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO.
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).
2. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 49.871-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 48/DF. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
1. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 48.909-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

 11.	Noutro passo, constato que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo de petição, manteve o entendimento quanto à legitimidade passiva do ora reclamante e, aplicando analogicamente o art. 2º, § 2º, da CLT, reconheceu “a solidariedade entre os diretórios membros do Partido Político“, nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 7, p. 6):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRETÓRIO NACIONAL PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CONTRAÍDAS PELOS DIRETÓRIOS REGIONAIS. Precipuamente em sede de execução trabalhista, resta configurada a solidariedade entre os diretórios membros do Partido Político, por aplicação analógica do art. 2º, § 2º, da CLT.”

 12.	Com efeito, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do acórdão paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência.
II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.644-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. AO nº 2.508/BA. Mandado de segurança impetrado no TJBA. Ordem de envio à Suprema Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Ação originária autuada na corte que determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse a prévia oitiva dos integrantes da corte local acerca de seu alegado impedimento. Ato reclamado que informa que a referida oitiva está em conformidade com os dispositivos do regimento interno do TJBA. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a questão suscitada nesta reclamação. Agravo regimental não provido.
1. No julgamento do paradigma, AO nº 2.508/BA, não ficou estabelecido de que forma se daria a oitiva dos integrantes do TJBA, a fim de se alcançar o mínimo estabelecido pela Constituição Federal para que a competência para o processamento do mandado de segurança se deslocasse para o Supremo Tribunal Federal. Apenas se confirmou a necessidade da ‘existência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa’.
2. Não há falar em violação da decisão apontada como paradigma, pois a ordem de se obter expressa manifestação dos desembargadores acerca de eventual impedimento está sendo cumprida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com as normas previstas em seu regimento interno.
3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 56.172-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 24/02/2023; grifos nossos).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 1º de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator